Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
O quadro em questão, a toda evidência, ao menos no estágio em que a lide se encontra, denuncia o risco de a autora amargar prejuízos irreversíveis em razão do atraso ou até mesmo a não conclusão da obra, hipótese que revela a adequação da decisão de origem, que antecipadamente, apenas suspendeu a obrigação de pagar assumida pela parte agravada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012003-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (AGRAVANTE), ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO - CPF: 004.294.261-60 (AGRAVADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERID
O
– REQUISITOS DEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - ATRASO
INJUSTIFICADO
D
A
OBRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O quadro em questão, a toda evidência, ao menos no estágio em que a lide se encontra, denuncia o risco de a autora amargar prejuízos irreversíveis em razão do atraso ou até mesmo a não conclusão da obra, hipótese que revela a adequação da decisão de origem, que antecipadamente, apenas suspendeu a obrigação de pagar assumida pela parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de n. 1006895-14.2024.8.11.0041, ajuizada por ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a
r
equerida suspenda a exigibilidade das cobranças das parcelas vencidas e vincendas
, bem como

os
efeitos
decorrentes
d
a
mora dos contratos pactuados, sob pena de multa.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, não foram satisfatoriamente atendidos, notadamente quanto à probabilidade do direito, uma vez que o prazo d
e
entrega do imóvel, ainda não escoou.

Ressalta que, em caso de eventual atraso, o próprio contrato firmado entre as partes estabelece o pagamento de indenização, se somando a isso, o fato de que a obra
encontra-se
coberta por seguro de entrega.

O pedido liminar de efeito suspensivo
foi indeferido
.

Apesar de intimada, a
parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a
r
equerida suspenda a exigibilidade das cobranças das parcelas vencidas e vincendas e
o
s efeitos de
correntes da
mora dos contratos pactuados, sob pena de multa.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

D
esde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

No caso, as informações dos autos dão conta de que a construtora agravante
obrigou-se
a construir e a entregar, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, um conjunto habitacional, denominado de “Residencial C&A Morada do Ouro”, em que o agravado adquiriu uma unidade autônoma.

Ocorre, porém, que as obras em questão, de forma injustificável, encontram-se com enorme atraso em seu cronograma, inclusive sem qualquer movimentação ou presença de operários e máquinas no local da edificação, conforme vídeos encartados no id n. 142384321 em diante.

Por sua vez, a parte autora, ora agravada, tem cumprido rigorosamente
com
o pagamento das parcelas, tendo quitado a importância de R$ 234.322,57 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), contudo, sem qualquer expectativa da entrega do imóvel.

O quadro em questão, a toda evidência, ao menos no estágio em que a lide se encontra, denuncia o risco de a autora amargar prejuízos irreversíveis em razão do atraso ou até mesmo a não conclusão da obra, hipótese que revela
a adequação d
a decisão de origem, que antecipadamente, apenas suspendeu a obrigação
de pagar
assumida pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR SEM DESOBRIGAR A PARTE AUTORA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. I - É justa a suspensão dos pagamentos das prestações vincendas, desobrigando a parte autora, quando comprovado nos autos o descumprimento contratual por parte da requerida, com grande atraso no andamento das obras, o que inviabilizou a entrega do imóvel no prazo máximo estipulado no contrato. Presente
a
prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações, via de consequência, o deferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000160847174001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data de Publicação: 06/12/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024